Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24 STF. IMPUGNAÇAO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe a Súmula Vinculante 24 do STF que “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”
2. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento (art. 142 CTN),que pode ser alterado, após a notificação do sujeito passivo, somente pela impugnação do sujeito passivo; recurso de ofício; ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 (art. 145 CTN).
3. Tendo o contribuinte apresentado impugnação ao procedimento administrativo fiscal, a constituição definitiva do crédito ocorre após o encerramento do processo com o lançamento definitivo do tributo.
4. Não tendo transcorrido o prazo prescricional de doze anos entre a data de constituição definitiva do crédito tributário e a data do recebimento da denúncia, não há falar em prescrição dos fatos descritos no item I da denúncia.
5. Apelação provida para cassar a sentença.